Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula N.o 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Em que pese haver aditivo, no qual as partes renegociaram vários termos do contrato anterior, verifica-se que a notificação extrajudicial traz o número do contrato diverso, que não corresponde ao contrato inicial, nem ao aditivo feito posteriormente.
3. Embora defenda que houve o apontamento do número na petição inicial, bem como na planilha de débitos, fato é que no contrato inicial, nem no aditivo está expresso o número presente na notificação extrajudicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.